Tribunal: TJDFT
Processo: 0716598-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, mantendo sua pronúncia pelos crimes previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) aferir a existência de contradição no acórdão quanto à conclusão sobre a responsabilidade pelo acidente que levou à morte da vítima, bem como de omissão quanto à análise da tese de aberratio ictus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040688, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 04.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2027726, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2008724, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2002275, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025.